Tribunal: TJPA
Processo: 0010257-20.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010257-20.2019.8.14.0401

APELANTE: JORGE CARDOSO ROCHA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0010257-20.2019.8.14.0401.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: 6ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA.

APELANTE:
JORGE CARDOSO ROCHA
.

DEFENSOR PÚBLICO:
DANIEL SABBAG.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO M. CARVALHO MENDO.

RELATOR: Des. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES NA FORMA TENTADA. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE FIXADA DE FORMA DESPROPORCIONAL. REDIMENSIONAMENTO. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 PELA EXISTÊNCIA DE UM ÚNICO VETOR NEGATIVO. REDUÇÃO DA PENA MANTIDA EM 1/3 EM RAZÃO DO ITER CRIMINIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto simples tentado (art. 155, §1º, c/c art. 14, II, do Código Penal), fixando a pena definitiva em 01 (um) ano, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa. A defesa requereu a readequação da pena-base, a aplicação de fração maior de redução pela tentativa (1/2) e a diminuição do quantum de dias-multa

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se a pena-base foi fixada de forma desproporcional à luz dos vetores do art. 59 do Código Penal; (ii) avaliar se é cabível a aplicação da fração de 1/2 na causa de diminuição da tentativa; (iii) analisar a legalidade da quantidade de dias-multa aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A individualização da pena é atividade discricionária do julgador, mas sujeita à revisão quando não observados os princípios da proporcionalidade e fundamentação adequada.

4.

Constatada a existência de apenas um vetor negativo —

antecedentes —, é desproporcional a elevação da pena-base ao dobro do mínimo legal (02 anos), sendo adequada a adoção da fração de 1/6, conforme entendimento pacífico do STJ.

5.

A readequação da pena-base para 01 ano e 02 meses de reclusão respeita o critério de proporcionalidade e impede reformatio in pejus ao manter os dias-multa originários.

6.

Ausentes agravantes e atenuantes na segunda fase da dosimetria, mantém-se a pena intermediária inalterada.

7.

A causa de aumento prevista no art. 155, §1º, do Código Penal — prática do crime durante o repouso noturno — foi corretamente aplicada em 1/3, resultando em pena provisória de 01 ano e 08 meses de reclusão.

8.

Quanto à tentativa, correta a redução de 1/3, diante da proximidade da consumação do delito, uma vez que o agente já se encontrava no interior do veículo, portando o pneu substituto, sendo surpreendido pela vítima.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 14, II, e 155, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 968.768/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 01/07/2025, DJE de 04/07/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 30 dias do mês de setembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
JORGE CARDOSO ROCHA
, por intermédio da Defensoria Pública, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Belém
/PA
, que o condenou pela prática do crime previsto no
art. 155, §1º c/c art. 14, II, todos do CPB
, impondo-lhe a sanção de
01 (um) ano, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) , a ser cumprida em regime aberto (ID 13255883).

Em suas razões recursais,
a defesa requer a
reforma da dosimetria da pena
, alegando que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal de forma desproporcional, pois apenas os antecedentes foram considerados negativos. Pede também a redução da fração da tentativa para
1/2
, e a
readequação dos dias-multa
, buscando a fixação no
mínimo legal
(ID 16892290).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo, nos termos da manifestação de ID 16892292.

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 17208564).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

01.

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02.

DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA

Como consignado no relatório, a controvérsia recursal limita-se à revisão da dosimetria da pena, imposta em sentença condenatória proferida nos autos, que reconheceu a prática do crime previsto no art. 155, §1º, c/c art. 14, II, do CP, e fixou a reprimenda definitiva em 01 (um) ano, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

A defesa técnica alega, em síntese, que a pena-base foi fixada de forma desproporcional, haja vista que, embora apenas os antecedentes tenham sido valorados negativamente, o juízo a quo elevou a reprimenda de forma desproporcional. Requer, ainda, a aplicação da fração de 1/2 na redução decorrente da tentativa, e a readequação da quantidade de dias-multa ao mínimo legal.

Para melhor exame da matéria, transcrevo trecho da sentença condenatória, no ponto pertinente (ID 13255883):

"(...) Posto isso, CONDENO o acusado JORGE CARDOSO ROCHA como incurso nas sanções do art. 155, §1º c/c art. 14, II, todos do CPB e passo a realizar a dosimetria da pena.

Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59, do CPB, observo que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar; de acordo com a certidão de antecedentes (Num. 79327575), o acusado não é primário e responde a duas outras ações por crime contra o patrimônio; nenhum elemento foi coletado acerca da personalidade, nada tendo a se valorar; o motivo do delito é identificável pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o que já é punido pelo próprio tipo, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio; as circunstâncias do crime são as comuns a esse tipo de delito; e a vítima em nenhum momento contribuiu para a prática do crime.

Levando em consideração as circunstâncias judiciais analisadas acima, fixo a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Não verifiquei a existência de atenuantes ou agravantes genéricas.

Está presente causa especial de aumento de pena, uma vez que o delito foi praticado durante o período noturno, razão pela qual aumento a pena em 1/3 (8 meses), totalizando 2 (dois) anos e 8 (meses) de reclusão.

Considerando que o crime foi praticado na modalidade tentada (art. 14, II), reduzo a pena em 1/3 (10 meses e 20 dias).

Assim, fixo a pena definitiva em 01 (um) ano, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato. (...)"

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador e está sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Na hipótese em exame, verifico que assiste razão parcial à tese defensiva. Na primeira fase da dosimetria, o magistrado considerou como circunstância judicial desfavorável
apenas os antecedentes
, em razão da existência de condenação criminal com trânsito em julgado, conforme certidão constante no ID 13255882. Todavia, apesar de ter valorado negativamente apenas esse vetor, o juízo de origem fixou a pena-base em 2 (dois) anos de reclusão, ou seja, elevou a reprimenda ao dobro da pena mínima abstratamente cominada ao tipo penal, o que, a toda evidência, revela-se desproporcional, em afronta à coerência sistêmica da dosimetria.

É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que, à míngua de previsão legal expressa, adota-se como parâmetro orientador a fração de 1/6 (um sexto) ou 1/8 (um oitavo) do intervalo de pena cominada, por cada circunstância judicial negativamente valorada, devendo o magistrado apresentar fundamentação específica caso opte por exasperação superior. A propósito, transcrevo julgado recente daquela Corte Superior:

“(...) Quanto à fração de aumento da pena-base, no silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea e bastante que justifique aumento superior às frações acima mencionadas.” (STJ, AgRg no HC 968.768/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 01/07/2025, DJE de 04/07/2025)

Diante disso, com base no princípio da proporcionalidade, procedo à readequação da pena-base, adotando a fração de 1/6 sobre a pena mínima legal (01 ano), resultando em acréscimo de 2 (dois) meses, o que perfaz o total de
01 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão
. Mantenho os 10 (dez) dias-multa fixados na sentença, considerando que eventual majoração incidiria em
reformatio in pejus
, vedada pelo ordenamento.

Na segunda fase
da dosimetria, inexistem agravantes ou atenuantes, razão pela qual a pena intermediária resta inalterada:
01 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase
, mantenho a causa de aumento de pena em razão do período noturno da prática delitiva, nos termos do §1º do art. 155 do Código Penal. Assim, aplicando-se o aumento de 1/3, tem-se a pena provisória de 01 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão.

Quanto à causa de diminuição prevista no art. 14, II, do Código Penal, a defesa requer a aplicação da fração de 1/2. Entretanto, não assiste razão à tese recursal.

A fração de redução da pena em razão da tentativa deve guardar estrita proporção com o
iter criminis
percorrido, nos termos da orientação doutrinária e jurisprudencial amplamente consolidada. No caso, consta dos autos que o apelante já se encontrava no interior do veículo portando o pneu substituto tendo sido surpreendido pela chegada da vítima, o que evidencia a proximidade da consumação do delito. Portanto, adequada a redução em 1/3, como fixado na origem.

Sobre o ponto, colho lição de Rogério Greco:

"O percentual de redução não é meramente uma opção do julgador, livre de qualquer fundamento. Assim, visando trazer critérios que possam ser aferidos no caso concreto, evitando-se decisões arbitrárias, entende a doutrina que quanto mais próximo o agente chegar à consumação da infração penal, menor será o percentual de redução; ao contrário, quanto mais distante o agente permanecer da consumação do crime, maior será a redução. Tendo esse critério como norte, poderá o julgador fundamentar com mais facilidade o percentual por ele aplicado, evitando-se, ainda, decisões extremamente subjetivas e injustas." (Curso de Direito Penal, Parte Geral, vol. 1, 21. ed., Impetus, p. 596)

Aplicando a fração redutora de 1/3 sobre a pena provisória de 1 (um) ano e 8 (oito) meses, chega-se à pena definitiva
de 01 (um) ano, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, mantidos os 10 (dez) dias-multa, à razão unitária de 1/30 do salário mínimo.

Mantenho os demais termos da sentença.

03.

DO DISPOSITIVO
.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, para
redimensionar a pena definitiva imposta ao apelante
nos termos da fundamentação supra, mantendo-se a sentença vergastada em seus demais termos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador
SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 02/10/2025